Tribunal: TJDFT
Processo: 0708776-56.2022.8.07.0017
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA), CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. POSSIBILIDADE DE DESLOCAMENTO DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA DO EMPREGO DE ARMA BRANCA E DO CONCURSO DE PESSOAS PARA A PRIMEIRA FASE. MANUTENÇÃO DO USO DE ARMA DE FOGO NA TERCEIRA FASE. QUANTIDADE DE PENA. COEFICIENTE DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS COMINADAS MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência majoritária, havendo mais de uma causa de aumento de pena, é possível o deslocamento de uma, ou de várias, para a primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável, desde que mantida uma majorante na terceira fase e que não haja bis in idem.
2. Tendo o artigo 157, do Código Penal, previsto as causas de aumento do uso de arma branca e de arma de fogo em parágrafos distintos, resta possível a utilização de ambas na dosimetria, até porque, o emprego dos dois tipos de armamento exacerba o comportamento dos assaltantes, aumentando, e muito, a potencialidade lesiva da conduta, não havendo falar, assim, em bis in idem.
3. Na fixação da pena, na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência majoritária recomenda, como parâmetro razoável e proporcional, para cada circunstância judicial desfavorável, o coeficiente de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena mínima e máxima previstas em abstrato para o crime, não havendo falar na aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima.
4. Recurso conhecido e desprovido.